Tribunal: STF
Processo: HC 180321
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de pedido de extensão dos efeitos de decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no habeas corpus 180.321, durante o regime de plantão judiciário, formulado por Max Welsen Veloso de Morais Pires, Richel Souza e Silva, Rodrigo de Souza Pereira e Kairon Tácio Rodrigues Veloso. 
    Defendem que suas prisões preventivas foram decretadas em um mesmo contexto fático pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, no bojo da ação cautelar inominada penal 0700877-91.2018.8.2018.0000. Argumentam que as suas situações processuais se equivalem à do paciente Luciano Fonseca de Souza, em favor de quem a liminar foi concedida nesta Suprema Corte para determinar à Corte Estadual que substituísse a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (evento 24). Requerem a aplicação da regra do artigo 580 do CPP para, assim como reconhecido ao paciente Luciano, seja determinado ao TJPI a substituição de suas prisões preventivas por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo indeferimento do pedido de extensão (evento 48). 
    É o relatório. Decido. 
    De início, constato que os requerentes impetraram habeas corpus perante esta Suprema Corte - HC 180329 e HC 180328 – nos quais indeferidos os pedidos de extensão da liminar concedida no HC 180.239. As decisões de indeferimento, proferidas em 02.01.2020 pelo Ministro Dias Toffoli durante o plantão judiciário, foram fundamentadas na falta de identidade entre a situação dos pacientes, ora requerentes, e o beneficiário da liminar naquele feito paradigma [José Jeconias]. Além disso, assentou Sua Excelência que, quanto aos requerentes, “o decreto de prisão preventiva deles [requerentes] apontou elementos concretos idôneos a justificar a constrição cautelar” – eventos 39 e 28 dos respectivos processos.
    Já a liminar cuja extensão ora se requer – HC 180321– foi deferida ante ao reconhecimento da “existência de equivalência na situação jurídico-processual do paciente [Luciano] e do paciente beneficiado no HC nº 180.230/PI [José Jeconias]”(evento 24). 
    Significa dizer que o presente pedido de extensão é reiteração obliqua de pedidos anteriores [HC 180329 e HC 180328], já indeferidos nesta Suprema Corte. Nessas condições, inadmissível o pedido: “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)” (HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes...” (RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014). 
    Por outro lado, constato, no juízo perfunctório cabível à espécie, a inexistência de identidade fática e processual para fins de atrair a regra de extensão do artigo 580 do CPP.
    Extraio que se investigam, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro, associação e organização criminosa, a partir da malversação de recursos públicos destinados ao Município de Bertolínea/PI. Na suposta trama, o paciente Luciano integraria o núcleo político do esquema, ao passo que os requerentes integrariam o núcleo operacional, como “principais operadores da organização criminosa, atuando reiteradamente através de laranjas e pessoas jurídicas de fachada”.
    Em razão dessa diversidade fática de condutas, as prisões preventivas de Luciano e dos requerentes foram analisadas pelo TJPI em contexto e decisões diversas. De fato, os requerentes tiveram inicialmente suas prisões temporárias decretadas em 02.12.2019, na mesma decisão em que fora decretada a prisão preventiva de Luciano. Após, 07.12.2019, as prisões temporárias dos requerentes foram convertidas em preventivas sob fundamentos e pressupostos customizados ao suposto núcleo operacional da trama, distintos daqueles endereçados ao núcleo político ao qual supostamente Luciano se associa. 
    Como dito, essa diversidade de condutas – personalismo da situação processual – foi identificada nesta Suprema Corte quando do indeferimento de pedidos de extensão anteriores, onde restou consignado que “o decreto de prisão preventiva deles [requerentes] apontou elementos concretos idôneos a justificar a constrição cautelar” (HC 180329 e HC 180328).
    Extraio do decreto prisional dos requerentes:
    a) MAX WESLEN VELOSO DE MORAIS PIRES é Procurador Municipal de BERTOLÍNIA-PI, tendo relação de confiança com o Prefeito LUCIANO FONSECA e participando ativamente da organização criminosa como o principal operador. Além de preparar os pareceres jurídicos com o escopo de dar aparência de legalidade aos contratos oriundos das licitações fraudadas, ele também praticaria os mesmos crimes imputados ao Prefeito LUCIANO FONSECA, destacando-se fraude à licitação, desvio de recursos públicos, lavagem de dinheiro, tendo movimentado, de 2013 a 2018, o montante de R$ 5.263.173,76 (cinco milhões, duzentos e sessenta e três mil, cento e setenta e três reais e setenta e seis centavos), inclusive através de microtransações bancárias, o que seria incompatível com sua renda mensal declarada. Ele é filho de IVETE PEREIRA e sobrinho de ODINALDO PEREIRA, sócios da empresa S/A ALIMENTAÇÃO LTDA, que tem contratos vultuosos com o município. 
    b) RICHEL SOUSA E SILVA é primo do Prefeito LUCIANO FONSECA, tendo sido contratado pela Prefeitura Municipal de Bertolínia-PI na qualidade de pessoa física, recebendo o montante de R$ 212.799,00 (duzentos e doze mil, setecentos e noventa e nove reais) no período ora analisado, em virtude da prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica ao Município, muito embora aquele ente federativo tenha procurador municipal. Além de ser também um dos principais operadores do esquema, sendo-lhe imputadas as mesmas condutas de MAX WESLEN, ele é sócio da empresa ATTANASIO SILVA VEICULOS LTDA EPP, que mantém um contrato com o município de locação de veículo, além de outras, supostamente utilizadas para lavar os valores desviados do erário municipal, e repassando-se de volta para outras pessoas do esquema, inclusive para o próprio Prefeito. Segundo o levantamento feito pelo Ministério Público, ele movimentou, de 2013 a 2018, um total de R$ 7.451.822,84 (sete milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, oitocentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos), também através de microtransações bancárias. 
    (…) 
    A par disso, entendo, também, que estão presentes, neste momento, o risco concreto para a ordem pública, em face da aparente reiteração delitiva, para a instrução criminal, seriamente ameaçada como já mencionado, e para a efetiva aplicação da lei penal, notadamente em face da periculosidade social de todos os membros da organização criminosa descrita pelo Ministério Público. 
    Ausentes identidade fática e processual entre as situações parametrizadas, resta afastado o alegado constrangimento ilegal por violação do princípio da isonomia.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora